Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-80.2020.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-80.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 045.619.391-05 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA - CPF: 700.986.211-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NESTOR KONRATH SILVA - CPF: 973.586.901-25 (APELANTE), GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 045.619.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR KONRATH SILVA - CPF: 973.586.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CIRILO RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 545.173.461-53 (VÍTIMA), EUZI ANTONIA DE SOUZA - CPF: 593.826.191-00 (VÍTIMA), EVENIN JULIANE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 082.352.741-75 (VÍTIMA), ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 078.649.521-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS SUBTRAENDI
DEVIDAMENTE COMPROVADO - PROVAS SEGURAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE - CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA NA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) –– MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para configuração do erro de tipo, deve estar ausente, na vontade do agente, a pretensão de alcançar uma finalidade típica, o que não é o caso dos autos.

Reconhecida a presença de duas qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, na hipótese às consequências do delito, pois o crime foi praticado com rompimento de obstáculo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000708-80.2020.8.11.0024

APELANTE: LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA, LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA
, como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), do Código Penal (FATO 01), do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), por duas vezes (FATO 02 e 03), c/c com o artigo 69 (concurso material), ambos do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 80984034):

“FATO 01

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 22 de abril de 2020, entre as 18h00m e 19h30m, em uma residência, situada na Rua Monjolinho, s/n, bairro Bela Vista, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA subtraíram, para proveito em comum, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, 07 (sete) unidades de Tapuwer, diversas peças de roupas femininas, 03 (três) ventiladores, bem como diversos utensílios domésticos, avaliadas às fls. 73-IP, pertencentes as vítimas, Evenin Juliane Santos Oliveira e Ana Beatriz dos Santos Silva.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, os denunciados se deslocaram até a residência das vítimas, e aproveitando-se que as mesmas não estavam no local arrombaram a porta de entrada da residência.

Na sequência, os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA assenhorou-se de 07 (sete) unidades de Tapuwer, diversas peças de roupas femininas, 03 (três) ventiladores, bem como diversos utensílios domésticos, pertencentes as vítimas, Evenin Juliane Santos Oliveira e Ana Beatriz dos Santos Silva.

Logo após, as vítimas ao retornarem a sua residência constaram o furto dos objetos.

FATO 02

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 22 de abril de 2020, às 19h30m, em um estabelecimento comercial denominado Lanchonete do Nenezão, situada na Av. Principal, s/n, no Distrito de Água Fria, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA subtraíram, para proveito comum, em concurso de agentes, 02 (dois) pares de Chinelos da Marca Danper, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) , pertencente a vítima Euzi Antônia de Souza.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, os denunciados se deslocaram até a “Lanchonete do Nenezão”, momento em que ingeriram alguns produtos no local.

Na sequência, aproveitando-se que a vítima Euzi Antonia de Souza, não estava observando os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA subtraíram 02 (dois) pares de Chinelos da Marca Danper do local.

Em seguida se evadiram do local, em direção ao local do terceiro furto.

A vítima Euzi Antônia de Souza relatou que viu a camionete dos denunciados carregada com os objetos do primeiro furto, sendo que ao sair do seu estabelecimento percebeu que foi em direção ao local do terceiro furto, abaixo mencionado.

FATO 03

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 22 de abril de 2020, às 20h40m, em uma residência, situada na Rua Principal, s/n, no Bairro Água Fria, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA subtraíram, para proveito comum, em concurso de agentes, 01 (um) reboque, de placa KAA-0964, o qual estava carregado com 17 (dezessete) telhas, avaliadas em R$ 2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais), pertencente a vítima, Cirilo Ribeiro Macedo

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, o denunciado se deslocaram até a residência da vítima Cirilo Ribeiro Macedo, e aproveitando-se que a vítima estava no interior de sua residência, os denunciados foram até o local onde estava a carretinha/reboque.

Na sequência, os denunciados LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA, GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA engataram a carretinha/reboque carregada com 17 (dezessete) telhas no veículo de NESTOR KONRATH SILVA e se evadiram do local.

Logo após, a vítima foi avisada acerca do furto por sua vizinha “Joelma”, que relatou que “dois homens e uma mulher” (os denunciados), acabaram de lhe furtar, momento em que a vítima informou a polícia militar.

A Polícia Militar em diligência conseguiu abordar o veículo em que se encontrava os denunciados com todos os objetos furtados.

As vítimas na delegacia de polícia reconheceram seus pertences furtados”.
sic

Sobreveio a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para (id. 80985049):

Absolver os réus GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA do delito de furto simples contra a vítima
Euzi Antônia de Souza (fato 2) e aplicar a continuidade delitiva entre os delitos pelos quais os acusados foram condenados;

Condenar LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto (réu reincidente), pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), (FATO 01), do artigo 155, §4, inciso IV (concurso de agentes), (FATO 03), c/c com o artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal;

Condenar NESTOR KONRATH SILVA à pena de 03 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto (réu reincidente), pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), (FATO 01), do artigo 155,
caput
, (FATO 02) e do artigo 155, §4, inciso IV, (concurso de agentes), (FATO 03), c/c com o artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal e;

Condenar GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de Execução, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), (FATO 01), do artigo 155, §4, inciso IV (concurso de agentes), (FATO 03), c/c com o artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal.

Por fim, foi concedido o direito aos acusados de recorrerem em liberdade.

Os réus GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA e NESTOR KONRATH SILVA não recorreram da sentença condenatória.

Nas razões recursais (id. 80985130), a defesa de LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA pugna pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta do réu, alegando ausência de dolo na prática do delito de furto qualificado em face das vítimas Evenin Juliane Santos Oliveira e Ana Beatriz dos Santos Silva (FATO 1).

Requer, quanto à dosimetria da pena, a exclusão da valoração negativa das consequências do delito, sob a alegação de
bis in idem
.

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (id. 80985134).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo (id. 82681487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Do pleito absolutório.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por ausência de dolo, alegando que
“o fato motivador da conduta do acusado fora o fato de que lhe foi passada a informação de que os objetos eram de propriedade de sua irmã e cunhado, também réus no processo, concluindo-se que o mesmo foi levado a erro pelos mesmo, pois acreditava estar apenas ajudando a irmã no transporte dos bens, não tendo intenção de subtraí-los para tê-los como de sua propriedade ou mesmo entregar a outra pessoa
”
. (sic – id. 80985130, p. 06)
.

Pois bem.

Cabe salientar que o erro de tipo é aquele que vicia a vontade do agente, ou seja, é o erro que causa uma falsa percepção da realidade, incidindo sobre os elementos estruturais do tipo. Melhor explicando:
“a errônea suposição de que não concorre um elemento do fato origina o erro de tipo. O sujeito crê que seu atuar é permitido, em virtude de não saber o que faz; sua vontade não está dirigida à realização do tipo”
(BITENCOURT,

Cezar Roberto. Erro jurídico penal. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 61).

Assim, para configuração do erro de tipo, deve estar ausente, na vontade do agente, a pretensão de alcançar uma finalidade típica.

In casu
, o apelante Lucas da Cunha Nogueira alegou que é irmão da corré Geiziane da Costa Nogueira, tendo ido ao local do 1º fato acreditando que iria somente recolher alguns objetos da sua irmã.

De fato, não se pode dizer que o réu realmente tivesse, em um primeiro momento, ciência da intenção dos corréus em subtrair os objetos das vítimas Evenin Juliane Santos Oliveira e Ana Beatriz dos Santos Silva.

Contudo, inviável que o apelante, após arrombar a porta da residência, continuasse a acreditar na licitude da conduta praticada por eles.

Ademais, conforme se verifica do auto de apreensão (id. 80984037, p. 04), foram recuperados em poder dos réus, uma carteira de couro preta contendo documentos pessoais e um cartão de crédito em nome da vítima Ana Beatriz Santos Silva.

Desse modo, ante a dinâmica dos fatos e a apreensão de documentos pessoais da vítima na posse dos acusados, entendo
que as provas são seguras no tocante à vontade do apelante em aderir à prática criminosa, devendo-se, desse modo, ser mantida a condenação de LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), do Código Penal, impossibilitando a sua absolvição, sob a alegada ausência de dolo na conduta do acusado, visto que não passa de mera assertiva, a qual não restou comprovada a contento nos autos
.

Do pleito de readequação da pena-base.

Como relatado, busca a defesa de Lucas da Cunha Nogueira, a exclusão da valoração negativa das consequências do delito, sob a alegação de
bis in idem
.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, ante a negativação dos antecedentes e das consequências do delito.

Não há dúvidas acerca dos antecedentes, visto que se trata de réu com várias condenações com trânsito em julgado com data anterior à ocorrência dos fatos (Executivo de Pena n.
0010695-21.2011.8.11.0042)

Do mesmo modo, agiu com acerto o magistrado de piso com relação à negativação das consequências do delito, visto que - reconhecida a presença de duas qualificadoras - apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, pois o crime foi praticado com rompimento de obstáculo, gerando prejuízo à vítima, além das normais ao tipo. (Precedentes: STJ - HC: 483025 SC 2018/0328026-4 e STJ - HC: 479583 SP 2018/0306942-5)

Desse modo, deve ser mantida a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, vez que, fundamentada de forma idônea e aplicada de forma proporcional e razoável, permanecendo a pena final em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto (réu reincidente), pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4, inciso I e IV (rompimento obstáculo e concurso de agentes), (FATO 01), do artigo 155, §4, inciso IV (concurso de agentes), (FATO 03), c/c com o artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal.

Ante essas considerações, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021